Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723417-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ VOLMAR DE BONA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 40108439), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto LUIZ VOLMAR DE BONA. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator